Tribunal: TJMT
Processo: 1001772-67.2021.8.11.0032
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001772-67.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ITON DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 836.706.371-68 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), IVONEI FARIA GOMES - CPF: 217.865.548-36 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), MARCOS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 855.012.801-59 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), RODINEY GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 730.950.601-49 (APELANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (VÍTIMA), JOAO DEONI DA SILVA - CPF: 245.453.250-68 (ASSISTENTE), VILFREDO OSWALDO - CPF: 408.636.899-49 (ASSISTENTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO), WITTENBERG SOUZA MAIA - CPF: 910.883.721-04 (ASSISTENTE), COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS LIQUIDAS, DERIVADOS DE PETROLEO E CARGAS SECAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPTRANS-MT - CNPJ: 10.679.012/0001-48 (VÍTIMA), DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 989.173.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ITON DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 836.706.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONEI FARIA GOMES - CPF: 217.865.548-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RODINEY GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 730.950.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E FRAUDE. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. SIMULAÇÃO DE ROUBOS PARA SUBTRAÇÃO DE CARGAS DE COMBUSTÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO NA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA EM FAVOR DE AMBOS OS APELANTES, SENDO
ESTENDIDA
DE OFÍCIO AO SEGUNDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1
.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes, como incursos nos
arts
. 155, §

4º, II e IV, por duas vezes e 340, todos do CP, à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 1 mês de detenção, além de 14 dias-multa, pela simulação de roubos com o fim de subtrair cargas de combustível e comunicação falsa de crime.

II. Questão em discussão

2.
Há
cinco
questões em discussão:

(i) verificar a existência de insuficiência probatória quanto à autoria, para eventual absolvição;

(
ii
) examinar a possibilidade de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, em razão da absolvição de outros corréus;

(
iii
)
averiguar a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, com eventual necessidade de readequação
;

(
iv
) analisar o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
e
(v) da extensão, de ofício, da readequação da reprimenda ao segundo apelante.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade do delito se encontra amplamente demonstrada por meio de
boletins de ocorrência que registraram as simulações de roubo;

laudos e termos de apreensão;

extração de dados de aparelhos celulares com mensagens reveladoras das tratativas ilícitas
, e
depoimentos de autoridade policial e investigadores, elucidando a atuação coordenada dos agentes na execução dos delitos.

4.
A qualificadora do concurso de agentes subsiste, sendo desnecessária a condenação de todos os corréus, bastando a demonstração da atuação conjunta e coordenada entre os recorrentes.

5. Correção da dosimetria: configurado
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias judiciais, impõe-se a readequação da pena, com redução proporcional, fixada para ambos os apelantes, estendendo-se de ofício ao segundo apelante, em observância aos princípios da isonomia e da individualização da pena, conforme art. 617 do CPP.

6. Mantida a continuidade delitiva entre os dois furtos qualificados, em razão da unidade de desígnios, identidade de
modus operandi
e proximidade temporal.

7. O pleito de concessão do benefício da justiça gratuita deve ser submetido à apreciação do Juízo da execução penal, instância competente para aferir a situação econômica do condenado, nos termos do art. 804 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos parcialmente providos para readequar as penas impostas aos apelantes para 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 1 mês de detenção, além de 12 dias-multa, mantidos o reconhecimento da
continuidade delitiva e do concurso de agentes, bem como os demais termos da condenação.

Tese de julgamento
: “
1.
É incabível a absolvição quando a autoria e a materialidade
se encontram
suficientemente comprovadas por provas técnicas e testemunhais harmônicas.

2. A qualificadora do concurso de agentes configura-se com a atuação conjunta entre os réus, independentemente da condenação de todos os corréus.

3. A constatação de
bis in idem
na dosimetria impõe a readequação da pena, com extensão de ofício ao corréu na mesma situação fático-jurídica, nos termos do art. 617 do CPP.

4. A análise do pedido de concessão da justiça gratuita é de competência do Juízo da execução penal.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59, 69, 71, 155, §4º, II e IV, e 340; CPP,
arts
. 386, VII, 617 e 804.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.04.2024; TJMT, N.U 0002469-55.2019.8.11.0039, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 06.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001772-67.2021.8.11.0032

APELANTE: MARCOS PEREIRA RODRIGUES, RODINEY GARCIA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

MARCOS PEREIRA RODRIGUES
e
RODINEY GARCIA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Rosário Oeste
/MT que, nos autos da Ação Penal nº
1001772-67.2021.8.11.0032
, condenou
ambos os réus à
s
pena
s
de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto
, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, como incursos nas sanções do art. 155, §4º, II e IV, por duas vezes, e art. 340, todos do Código Penal
.

Em suas

razões recursais
(id.
266170372
)
,
a Defe
sa do réu
Marcos Pereira
requer, em
síntese
, o provimento do recurso para:
1)
absolvê-lo,

ante
a ausência de autoria e a insuficiência probatória para condenação, nos termos do

art. 386, VII, do
CPP
e
do
princípio
in dubio pro reo
; ou, subsidiariamente, 2)
fixar
a pena-base no mínimo legal,
afastar a qualificadora do concurso de agentes e a continuidade delitiva
, e 3)
conceder o
benefício da justiça gratuita
.

Por sua vez, a Defesa
do acusado
Rodiney
Garcia
pleiteia a absolvição

“
pela falta de provas cabais e suficientes que sustentem sua condenação, a despeito do que prevê o inciso VII do art. 386 do CPP.
”
(id.
266170378
)

Em contrarrazões
(
id
’s
.

266170379
e
266170380
)
,
a
Promotoria de Justiça
, com atribuições no feito,

rebateu
todas as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento dos recursos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou parecer pelo desprovimento do
s
recurso
s

(
id.
272260886

–
12ª
Procuradoria de Justiça,
Exm
o

Sr

Dr

Gill Rosa
Fe
chtner

– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória
,
que imputou aos apelantes
(e outros)

a
prática
dos delitos
previst
o
s
nos
art
s
.
288 e 155, §4º, II e IV, por duas vezes, em continuidade delitiva
,
e
art.
340
,
todos do Código Penal
(id.
219483704
):

“[...]
No dia 26/07/2021, por volta das 19h00min, em local incerto, neste Município de Rosário Oeste/MT, os denunciados DONIZETI, ITON, IVONEI, MARCOS e RODINEY, com vontade e consciência, com unidade de desígnios e cooperação de condutas entre si e com outros indivíduos não identificados, com ânimos de
assenhoramento
definitivo, simularam que o denunciado RODINEY, motorista do veículo IVECO/STRALISHD 570-S38TN, placa KAT7B36, tinha sido vítima de um roubo majorado, ocasião que subtraíram, para todos, 45.000 (quarenta e cinco mil) litros de óleo diesel S10 aditivado, avaliados em R$ 200.047,50 (duzentos mil, quarenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme Nota Fiscal 24.750 às fls. 28 (ID: 71193950), que tinha como destinatária à empresa Bom Jesus Agropecuária LTDA, em prejuízo à Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Cargas Líquidas – COOPTRANS-MT.

Em seguida, no dia 27/07/2021, por volta das 11h51min, na Delegacia de Polícia de Nobres, localizada na Avenida Getúlio Vargas, n. 1564, Centro, no Município de Nobres, o denunciado RODINEY, com
consciência e vontade, provocou a ação da Autoridade Policial, comunicando-lhe a ocorrência de crime de roubo majorado no dia 26/07/2021, por volta das 19h00min, no estacionamento do pátio do Restaurante do Gaúcho, localizado na rodovia BR 163/364 neste Município de Rosário Oeste, que sabia não ter verificado (posto que simulado pelos denunciados para subtrair a carga que era transportada), consoante Boletim de Ocorrência n. 2021.188586 à ID: 71193949.

Após, no dia 11/08/2021, por volta das 18h30min, em local incerto, neste Município de Rosário Oeste/MT, DONIZETI, ITON, IVONEI, MARCOS e RODINEY, com vontade e consciência, com unidade de desígnios e cooperação de condutas entre si e com outros indivíduos não identificados, com ânimos de
assenhoramento
definitivo, simularam que o denunciado MARCOS, motorista do veículo SR/LIBRELATO SRTQEN 2E, placa HTS-6358, tinha sido vítima de roubo majorado, ocasião que subtraíram, para todos, 45.522 (quarenta e cinco mil e quinhentos e vinte e dois) litros de etanol, avaliados em R$ 166.114,33 (cento e sessenta e seis mil, cento e quatorze reais e trinta e três centavos), que tinha como destinatária a empresa Imperial Distribuidora de Petróleo LTDA (Boletim de Ocorrência n. 2021.204210 à ID: 71193982 – fls. 154/156), em prejuízo à Transportadora de Cargas 2006 EIRELI.

No dia seguinte, 12/08/2021, por volta das 07h02min, na Delegacia de Polícia de Rosário Oeste, localizada na Avenida Dom Aquino, n. 883, Bairro
Manjolo
, neste Município, o denunciado MARCOS, com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, provocou a ação da Autoridade Policial, comunicando-lhe a ocorrência de crime de roubo majorado no dia 11/08/2021, por volta das 18h30min, em via pública, na rodovia BR 163/364 neste Município de Rosário Oeste, que sabia não ter verificado (posto que simulado pelos denunciados para subtrair a
carga que era transportada), consoante Boletim de Ocorrência n. 2021.204210 à ID: 71193982.

Desse modo, mostra-se evidente que, em datas incertas, mas certo que pelo menos em 26/07/2021 a 11/08/2021, os denunciados DONIZETI, ITON, IVONEI, MARCOS e RODINEY, com vontade e consciência, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas entre si e com outros indivíduos não identificados, associaram-se para o fim específico de cometerem crimes de furto qualificado e comunicação falsa de crime, com a respectiva distribuição e comercialização clandestina dos produtos subtraídos, enquanto MARCOS e RODINEY eram os motoristas dos caminhões que transportavam as cargas e realizavam a comunicação falsa de roubo majorado, os outros denunciados DONIZETI, ITON e IVONEI prestavam apoio logístico a ação criminosa, com o uso do automóvel Corolla Toyota, placa QCY-4A02 e do caminhão-tanque de placa HTT-0B69, responsável por efetivamente transportar o combustível subtraído.

Assim agindo, os denunciados DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA, ITON DE OLIVEIRA BORGES e IVONEI FARIA GOMES incorreram nas sanções, praticadas em concurso material de delitos (artigo 69 do Código Penal), previstas nos artigos 288 e 155, §4º, II e IV, ambos do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), e os denunciados MARCOS PEREIRA RODRIGUES e RODINEY GARCIA DE OLIVEIRA nas sanções, praticadas em concurso material de delitos (artigo 69 do Código Penal), previstas nos artigos 288 e 155, §4º, II e IV, por duas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal) e 340 todos do Código Penal

[...]”

O

j
uízo
de origem
julgou
parcialmente
procedente a exordial acusatória
, condenando o
s
recorrente
s
à pena de
3 anos, 2 meses e 15

dias de reclusão

e 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento
de 14 dias-multa, como incursos nas sanções do art. 155, §4º, II e IV, por duas vezes, e art. 340, todos do
CP, absolvendo-os, contudo, em relação
ao art. 288 do
mesmo
codex
,
bem como absolveu os demais acusados das imputações que lhes foram atribuídas

(id.
219483955
)
.

Irresignad
as
,
as
d
efesas dos recorrentes
pleiteia
m
:

1)
a absolvição do réu
Marcos Pereira Rodrigues
,

por insuficiência probatória
,
nos termos do

art. 386, VII, do
CPP e do princípio
in dubio pro reo
; ou, subsidiariamente
,
a
readequação da pena-base para o mínimo legal
,

o decote da qualificadora do concurso de pessoas
(
art. 155, §4º, IV, do
CP
)
, bem como o afastamento da continuidade delitiva aplicada aos delitos de furto qualificado.

Por fim, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
(id.
266170372
)
.

2)
a absolvição do
cor
réu
Rodiney
Garcia de Oliveira
,
por

ausência de provas suficientes para sua condenação
(
art. 386, VII, do CPP
)
, principalmente em razão da negativa de autoria e de suposto defeito na perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos
(id.
266170378
)
.

1) Da Autoria e Mate
rialidade Delitiva

Ab
initio
, destaco que
os pedidos de absolvição de ambos os apelantes serão analisados em conjunto, tendo em vista que os fatos se deram em um único
contexto

fático
-
probatório
.

Os apelantes, neste grau de reexame,
sustentam a insuficiência de provas para a condenação, em razão da alegada ausência de materialidade e autoria dos delitos que lhes foram imputados, nos termos do art. 386, VII, do CPP, invocando, ainda, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

No entanto
,
a
pós minuciosa análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria dos crimes estão plenamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório, que inclui os boletins de ocorrência, os termos de apreensão, o conteúdo extraído dos aparelhos celulares e os depoimentos prestados em juízo
.

Como visto, a exordial acusatória
(id.
219483704
)
descreve
,

detalhadamente
,
o
modus operandi

empregado
nos dois episódios
delitivos, a saber, resumidamente:

Primeiro episódio
(26
.
07
.
2021): O apelante
Rodiney
Garcia
d
e Oliveira
–

motorista do veículo IVECO/STRALISHD 570-S38TN, placa KAT7B36
–
, transportando 45.000 (quarenta e cinco mil) litros de óleo diesel S10 aditivado, avaliados em R$ 200.047,50 (duzentos mil, quarenta e sete reais e cinquenta centavos), que tinha como destinatária a empresa Bom Jesus Agropecuária LTDA, em prejuízo à Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Cargas Líquidas – COOPTRANS-MT, simulou ter sido vítima de roubo no Município de Rosário Oeste/MT.

No dia seguinte (27
.
07
.
2021), compareceu à Delegacia de Polícia de Nobres, onde comunicou falsamente a ocorrência de crime de roubo majorado.

Segundo episódio
(11
.
08
.
2021): O apelante
Marcos Pereira Rodrigues
–

motorista do veículo SR/LIBRELATO SRTQEN 2E, placa HTS-6358
–
, transportando 45.522 (quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e dois) litros de etanol, avaliados em R$ 166.114,33 (cento e sessenta e seis mil, cento e quatorze reais e trinta e três centavos), que tinha como destinatária a empresa Imperial Distribuidora de Petróleo LTDA, em prejuízo à Transportadora de Cargas 2006 EIRELI, também simulou ter sido vítima de roubo no Município de Rosário Oeste/MT.

No dia seguinte (12
.
08
.
2021), compareceu à Delegacia de Polícia de Rosário Oeste, onde comunicou falsamente a ocorrência de crime de roubo majorado.

As investigações revelaram que os supostos roubos foram, na verdade,
simulações orquestradas pelos
apelantes com o intuito de furtar as cargas transportadas, valendo-se de fraude e agindo em concurso de pessoas
, além de
comunicarem falsamente
a ocorrência de crimes que sabiam não ter verificado
.

Com efeito,
a materialidade do
s
crime
s
est
á
amplamente comprovada nos autos por meio do: 1) boleti
ns
de ocorrência nº
2021.188586
(
id.
219482966
–
referente ao roubo supostamente sofrido por
Rodiney
) e nº 2021.204210 (referente ao roubo supostamente sofrido por
Marcos
)
;
2) A
uto de Apreensão dos veículos supostamente subtraídos
e outros
;
3)
Auto de Avaliação Indireta das cargas subtraídas;
4)
r
elatórios de rastreamento de posição dos veículos;
5) t
ermos de exibição e apreensão dos aparelhos celulares;
6) r
espostas das operadoras de telefonia indicando que os aparelhos celulares supostamente roubados estavam sendo utilizados por pessoas ligadas ao esquema criminoso;
7)
conteúdo extraído dos aparelhos celulares
;

8)
r
elatórios policiais detalhando as investigações e o
modus operandi
dos crimes
;
9
)
resposta
da Concessionária Rota do Oeste S.A
;
além, é claro,
10
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Do mesmo modo, a autoria restou suficientemente demonstrada
.

Os apelantes
Rodiney
Garcia e Marcos Pereira alegam terem sido vítimas de roubo em circunstâncias bastante semelhantes, apresentando versões praticamente idênticas para os eventos ocorridos em datas distintas.

Rodiney
afirma que, após estacionar o veículo no pátio do Posto do Gaúcho em Rosário Oeste, foi abordado por indivíduos que o mantiveram em cárcere durante a madrugada, subtraindo apenas a carga transportada e seu aparelho celular
(id.
219482966
)
.

Por sua vez, Marcos alega que foi abordado por indivíduos armados no restaurante
conhecido como

“
Cantina da Uva
”
, em Rosário Oeste, sendo mantido em cativeiro e posteriormente abandonado em uma área de mata
(id.
219482999
)
.

Entretanto, a investigação policial, conduzida com esmero pelo Delegado de Polícia Gustavo Godoy
Alevado
, demonstrou, de forma inequívoca, que as narrativas apresentadas eram inverídicas.

Em seu depoimento judicial

(id. 219483861)
, o Delegado relatou
que, n
o decorrer da investigação, alguns elementos chamaram a atenção
das autoridades
, uma vez que a
s supostas vítimas
[ora apelantes]
relataram ter sido abordadas em estabelecimentos comerciais movimentados, por volta das 18h ou 19h, horários de grande circulação de pessoas, sem que ninguém tivesse presenciado os fatos
.

Acrescentou que o
rastreamento dos aparelhos celulares supostamente subtraídos revelou que um deles estava sendo utilizado pela esposa de
Ivonei Faria
e o outro pela esposa de
Donizeti Souza
, ambos também denunciados no
s autos originários.

Ainda ressaltou que
a
inteligência policial apurou que
Ivonei
possuía um veículo Toyota Corolla de cor branca
,

“
utilizado como batedor
”
,
bem como
que
Iton

de Oliveira utilizava um “
caminhão-tanque
”
para
efetuar
o desvio d
e
combustível,
tendo sido
flagrado
s
passando pelos pedágios próximos aos locais dos crimes
,
nas datas em que ocorreram
.

Com essas considerações, o
Delegado concluiu, categoricamente, que não houve roubo algum, mas sim um subterfúgio arquitetado pelos apelantes para desviar as cargas de combustível
[não recuperadas pela polícia]
, que possuem elevado valor comercial.

Ademais, p
articularmente relevante
,
foi a análise do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, que evidenciou a negociação clandestina da
res furtiva
pelos apelantes, além do compartilhamento de dados bancários e da articulação logística para a subtração e posterior comercialização dos produtos
(
id’s
.
219483937
e
219483938
)
.

Nesse cenário,
o

I
nvestigador de
P
olícia Benedito Ant
ô
nio Rondon, que analisou os aparelhos celulares apreendidos,
relatou em juízo
(id.
219483861
)
que
, n
o celular
do recorrente

Rodiney
, foram localizadas conversas com um contato identificado como “
Telson

Vaporidor
”, em que este último informa que
“
já deixou o cadeado da oficina aberto, os funcionários estavam lá e os galões
”
, relatando ainda que seriam 11 galões de 20 litros e 1 de 50 litros, totalizando 270 litros
, além de
transferências bancárias via PIX para a conta da esposa do
Rodiney
.

Em seguida,
afirmou que n
o aparelho d
o apelante
Marcos, foram identificadas conversas comprometedoras com um contato salvo como
“
Papada Nobres
”
, nas quais discutiam sobre a retirada e transporte de combustível de forma clandestina.

Destacou que, e
m um dos diálogos,
“
Papada
”
questiona por que Marcos
“
teria dado ré e saído vazado
”
, ao que o réu responde que
“
as coisas precisam ser rápidas, para tirar tem que ser igual pit stop de Fórmula 1, correu levou lá pra dentro, tem que ser em dois, só um não dá, e não pode ficar com o galão próximo da nave
(referindo ao caminhão)
, porque
tava
dando B.O
.
”

Cumpre, neste ponto, reiterar que o valor probatório dos depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos e prestados sob o crivo do contraditório, é absolutamente idôneo para sustentar decreto condenatório.

Não se desqualifica a palavra dos agentes públicos, mormente quando inexiste qualquer indício de motivação espúria ou má-fé, sendo irrelevante o simples fato de integrarem os quadros da segurança pública.

Assim
, firmou-
se
o
entendimento no
Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte
,

verbis
: “O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Consoante essa orientação, é firme a jurisprudência da Corte Cidadã:

“
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

[...]” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16/4/2024,
DJe
19/04/2024)

Quanto à alegação de invalidade da perícia realizada nos aparelhos celulares,
suscitada pelo apelante
Rodiney
, esta não procede.

O
I
nvestigador Benedito
Antônio
, como visto,
detalhou em juízo o procedimento utilizado na extração e análise dos dados, e as informações
obtidas dos aparelhos foram
confirmadas
por outros elementos de prova, formando um conjunto probatório harmônico e coerente.

Não há, portanto, qualquer vício procedimental que comprometa a validade das provas obtidas ou que as macule por erro ou defeito, como mencionado pelo recorrente.

Ressalta-se que, em casos como o presente, a jurisprudência reconhece a validade da análise de conteúdo de aparelhos eletrônicos realizada por agentes policiais, quando devidamente autorizada pelo juízo e amparada por outros elementos de convicção.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
É válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1º, do artigo 159, do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica.

2
.
Ausência de comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório ou demonstração de que houve adulteração da prova, inexistindo 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 0002469-55.2019.8.11.0039,
Rel. Des.
Lidio Modesto
d
a Silva Filho
,
4º
Câmara Criminal,
j.
06
.
08
.
2024,
p.
DJ
e
08
.
08
.
2024)

No que tange à alegada ausência de culpabilidade, também não assiste razão
à defesa
.

Os apelantes agiram com plena ciência da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, sendo plenamente imputáveis e capazes de autodeterminação conforme os preceitos legais
, sendo certo que, a
simulação dos assaltos e a comunicação falsa de crime à autoridade policial
,
não se revestem de mera imprudência ou desconhecimento, mas sim de atos dolosos, friamente planejados e executados, com vistas a obter proveito patrimonial indevido.

Por fim, quanto ao pleito de exclusão da qualificadora
do concurso de agentes,
(art. 155, §4º, IV, CP)
, igualmente não merece acolhimento.

Como já demonstrado, as provas evidenciam, de forma inequívoca, que a empreitada criminosa foi realizada mediante concurso de agentes, com divisão de tarefas e unidade de desígnios.

A absolvição dos corréus Donizeti,
Iton
e Ivonei por insuficiência probatória não afasta a qualificadora do concurso de agentes em relação aos apelantes Marcos e
Rodiney
, uma vez que ficou comprovada a participação de ambos na empreitada criminosa, o que é suficiente para a configuração da qualificadora.

Este
E
grégio Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que
“
não há que se falar no afastamento da qualificadora concurso de pessoas, tendo em vista que o acervo probatório é robusto para imputar a materialidade e autoria do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes à subtração da coisa
.
[...]”

(
TJMT,
N.U 0004047-71.2013.8.11.0004,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
,
2ª
Câmara Criminal,
j.
14
.
04
.
2025,
p.
DJ
e
16
.
04
.
2025)

Dessa forma,
a
s versões apresentadas pelos apelantes
se encontram completamente isoladas
diante das provas produzidas nos autos
,
inclusive com elementos técnicos e documentais, ultrapassa o mero juízo de suspeita, revelando-se apto a formar a certeza necessária à condenação
, nos exatos termos da sentença proferida
.

A negativa de autoria, neste contexto, não encontra respaldo na prova dos autos, que, ao revés, confirma a inequívoca participação dos apelantes nos
crimes de furto qualificado

e comunicação falsa de crime
, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

2
. Da
Dosimetria

O apelante Marcos Pereira Rodrigues
se
insurge contra a exasperação da pena-base do crime de furto
duplamente
qualificado
(
art. 155, §4º, II e IV,
do CP –
por duas vezes
)
, sustentando ausência de fundamentação idônea para a fixação acima do mínimo legal
, bem como

pleiteia
o
afastamento da continuidade delitiva aplicada aos delitos de furto qualificado
[fato 1 e fato 2]
.

In
casu
,
no que se refere à pena-base,
o magistrado sentenciante considerou a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente as
circunstâncias

e
consequências

do crime, uma vez que praticado mediante fraude,
nos seguintes termos
(id.
219483955
)
:

“[...]
4.1. MARCOS PEREIRA RODRIGUES:

4.1.1. Furto qualificado (fato 1):

Na primeira fase
de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, não ultrapassa a inerente ao tipo penal; antecedentes: o acusado não registra antecedentes criminais; conduta social e personalidade: sem elementos para aferição; motivo: comum ao crime, qual seja, obtenção de lucro fácil;
circunstâncias do crime e as consequências: tem-se que ultrapassam as contidas no tipo, vez que cometido mediante fraude
. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de furto qualificado – reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase
não constam circunstâncias atenuantes ou agravantes. Logo, mantenho a pena intermediária em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase
não constam causas de aumento ou diminuição de pena. Desse modo, fixo a pena para o crime de furto qualificado em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

4.1.2. Furto qualificado (fato 2):

Na primeira fase
de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, não ultrapassa a inerente ao tipo penal; antecedentes: o acusado não registra antecedentes criminais; conduta social e personalidade: sem elementos para aferição; motivo: comum ao crime, qual seja, obtenção de lucro fácil;
circunstâncias do crime e as consequências: tem-se que ultrapassam as contidas no tipo, vez que cometido mediante fraude
. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de furto qualificado – reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase
não constam circunstâncias atenuantes ou agravantes. Logo, mantenho a pena intermediária em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase
não constam causas de aumento ou diminuição de pena. Desse modo, fixo a pena para o crime de furto qualificado em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.
[...]”

Contudo, não obstante o magistrado sentenciante tenha utilizado motivação idônea para exasperar a pena-base acima do mínimo legal, observo que incorreu em erro ao utilizar o mesmo fundamento

–

a prática do furto
mediante fraude

–
para
valorar negativamente as duas circunstâncias judiciais
,
configurando manifesta violação ao princípio constitucional que veda o
bis in idem
.

Com efeito
,
impositiva a readequação da pena
–
art. 155, §4º, II e IV,
do CP –
por duas vezes

[
considerando que a dosimetria foi idêntica tanto para o fato 1 quanto para o fato 2, razão pela qual estendo a readequação a seguir para ambos os delitos
]:

Fato 1 e Fato 2

Na primeira fase
,
d
iante
dos fundamentos já expendidos,
exaspero a pena-base do réu

unicamente em razão da valoração negativa d
as
circunstâncias do crime
,
em razão d
a
prática do furto mediante fraude
,
aplicando a fração paradigma de 1/6,
o que corresponde à pena de
2 anos
e
4 meses
de reclusão
e 11 dias-multa
.

Na segunda fase
,
inexistindo agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena intermediária
em
2 anos
e
4 meses
de reclusão
e 11 dias-multa
.

Na
terceira
fase
, inexistindo
causas de aumento ou de diminuição
,
estabeleço a pena definitiva em
2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa
, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

No tocante à
continuidade delitiva

(art. 71 do CP)
,

referen
te aos
furtos qualificados [Fato 1 e Fato 2],
mantenho a sua incidência
,
tal como fixada pelo juízo sentenciante.

Isso porque
, conforme exaustivamente
demonstrado,

restou
comprovada a prática de dois crimes de furto qualificado, cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, o que justifica a aplicação do instituto da continuidade delitiva previsto no art. 71 do
CP
.

Ademais, a aplicação da continuidade delitiva
se revela
mais benéfica ao réu do que o reconhecimento do concurso material de crimes, razão pela qual não há interesse recursal no pleito de afastamento.

Assim,
fix
o a fração de aumento tal como utilizada na
r
. sentença
combatida, qual seja,
o
patamar mínimo de
1/6
, por se tratar de duas
infrações
,

fixando
a pena dos crimes de furto qualificado em
2
(dois)
anos, 8
(oito)
meses e 20
(vinte)
dias
de reclusão
e 12
(doze)
dias-multa,
à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Enfim,
quanto
ao crime de
comunicação falsa de crime (art. 340 do CP)
,
mantenho
integralmente
o
fundamento
do

r
.

decisum
,
fixando
a pena definitiva em
1 (um) mês de detenção
.

Como resultado
,
preservo

o
reconhecimento do

concurso material de crimes (
art. 69 do CP
)
,
eis que,
mediante mais de uma ação, o
apelante Marcos
praticou os crimes de furto qualificado [art. 155, § 4º, II e IV, do
CP –

por duas vezes
] e de comunicação falsa de crime [art. 340 do
mesmo
codex
], impondo-se, portanto, a somatória das penas
, ficando definitivamente condenado
à pena de
2
(dois)
anos, 8
(oito)
meses e 20
(vinte)
dias
de reclusão
e
1 (um) mês de detenção
, além de

12
(doze)
dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Por oportuno
, cumpre assinalar que, embora apenas o apelante Marcos Pereira Rodrigues tenha impugnado a dosimetria das penas que lhe foram impostas, não se pode olvidar que, em relação ao corréu
Rodiney
Garcia de Oliveira
, também apelante
, as reprimendas foram fixadas nos exatos e idênticos parâmetros, tanto quanto à
quantidade
quanto à
fundamentação
, relativamente aos delitos tipificados no art. 155, § 4º, II e IV, do
CP
–
por duas vezes
– bem como ao crime previsto no art. 340 do mesmo
diploma legal
.

Diante desse cenário, impõe-se,
EX OFFICIO
, em observância aos princípios da isonomia e da proporcionalidade,
estender ao
apelante

Ro
diney
a readequação da pena ora promovida em favor do corréu Marcos
.

Tal medida, além de compatível com a
ratio

essendi
do sistema recursal pátrio, encontra respaldo na orientação consolidada desta Corte, segundo a qual a
devolutividade

plena
do recurso de apelação defensivo autoriza o tribunal, ao examinar a matéria devolvida, a promover a
reformatio in
mellius
em favor de corréu, sempre que presentes, como no caso, identidade fática e
jurídica apta a justificar a extensão do provimento, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal.

3. Da Justiça Gratuita

Por fim, o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser submetido ao juízo da execução penal, competente para a análise da real situação econômica do condenado quando do início do cumprimento da pena
.

Em consonância com esse entendimento, é firme a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
verbis
:

“
A concessão da gratuidade de justiça não implica a imediata isenção do pagamento das custas processuais, devendo tal análise ser feita pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 804 do CPP.

[...]
”
(
N.U 1007418-28.2021.8.11.0042,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda,
1ª
Câmara Criminal,
j.
18
.
02
.
2025,
p.
20
.
02
.
2025
)

Dessa forma,
considerando que
a matéria, se necessária, deve ser analisada na execução penal,
a pretensão recursal não merece acolhida
, sem prejuízo de
eventual rediscussão na fase de cumprimento da pena
.

Ante o exposto, conhecida
s
a
s
pretens
ões
de reexame
e
, no mérito,
RECURSO
S

PARCIALMENTE
PROVIDO
S
,
em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

tão somente
para
READEQUAR A PENA

de ambos os
recorrentes
para
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
1 (um) mês de detenção, além de
12 (doze) dias-multa,
na importância de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo-se, contudo, os demais termos da
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025